Tribunal: TJDFT
Processo: 0713154-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713154-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MANSUR, MARIA WILMA DE AZEVEDO SILVA MANSUR REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A, AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de pedido formulado por CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA MANSUR e MARIA WILMA DE AZEVEDO SILVA MANSUR, em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., BANCO DO BRASIL S/A e AMERICAN EXPRESS BRASIL ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., de atribuição de efeito suspensivo a apelação interposta contra sentença proferida em ação de conhecimento de no 0728926-09.2022.8.07.0001. Os peticionantes aduzem que buscam o reconhecimento da inexigibilidade de dívidas cobradas pelas requeridas, em razão de terem sido vítima de fraude, mediante o denominado “golpe do motoboy”. Afirmam que embora tenham obtido liminar de suspensão das cobranças relacionadas às obrigações objeto da demanda, ante a improcedência dos pedidos, serão submetidos a cobranças que poderão alcançar o montante de quase um milhão de reais. Afirmam que são idosos e que a eficácia da sentença poderá causar risco à sua própria manutenção, dado os elevados valores cobrados. Sustentam a probabilidade de êxito do recurso, sob o argumento de que os requeridos descumpriram com sua obrigação de monitorar as operações bancárias realizadas, mesmo diante da expressiva alteração no padrão de consumo, além de terem permitido o vazamento de dados sigilosos cruciais para a realização da fraude. É o relatório. Decido. Em regra, a apelação possui efeito suspensivo, conforme dispõe o art. 1.012 do CPC. Contudo, na hipótese de revogação de tutela provisória, a sentença começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação, de acordo com a regra do §1o, inc. V, do mesmo dispositivo legal mencionado. No caso, a tutela antecipada perdeu os seus efeitos, ante a sentença de mérito proferida, nos termos do art. 304, §3o do CPC. Portanto, revela-se devida a formulação do presente pedido, que encontra amparo no art. 1.012, §3o, I do CPC. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. No caso, observo a presença dos pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo. A probabilidade do direito é extraída, primeiramente, das regras de defesa do consumidor, notadamente porque a situação narrada, em exame superficial, derivaria de uma insuficiente observância do dever de qualidade-segurança imposto aos fornecedores de serviços bancários, com base no disposto no artigo 14, §1o do CDC. Além disso, há plausibilidade nas alegações de que terceiros, valendo-se de acesso a informações sigilosas, teriam atuado de modo a lesar os correntistas, o que poderia demonstrar o nexo de causalidade entre a atividade dos fornecedores, o ato danoso e eventual fortuito interno, o que atrairia a aplicação do disposto na Súmula n. 479 do STJ (“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”). O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, por sua vez, pode ser verificado diante da possibilidade de que a cobrança da dívida possa privar os requerentes de parcela considerável de seus rendimentos mensais, indicando, inclusive, a irreparabilidade do dano. Por outro ângulo, não há o risco da irreversibilidade do provimento antecipado, na medida em que a incidência de encargos moratórios e de atualização da dívida garantirá a entrega adequada do direito reconhecido à parte vencedora. Pelo exposto, com suporte no parágrafo único art. 995 do CPC, defiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação para determinar que os requeridos suspendam as cobranças relacionadas às obrigações questionadas na presente demanda, até final decisão em sede de apelação, sob pena de, não o fazendo, sujeitarem-se a multa, que arbitro em valor idêntico a cada parcela indevidamente cobrada, e que incidirá a cada ocorrência demonstrada, após a intimação da presente decisão, até o limite de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais). Expeça-se mandado, com urgência, a fim de que sejam as instituições requeridas intimadas ao cumprimento do presente provimento cominatório, ficando determinado o cumprimento da diligência via oficial de justiça, nos termos do art. 5o, § 5o, da Lei no 11.419/2006, ressalvada a inexistência de endereço no Distrito Federal, hipótese em que a citação e a intimação deverá se dar via expediente eletrônico. Anote-se a vinculação da presente Petição à Apelação conexa, interposta no processo n. 0728926-09.2022.8.07.0001. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquive-se. Brasília, 10 de abril de 2023 18:10:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador